Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de sustento dos pais para com os filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um, tendo por finalidade custear as despesas do filho.
3. Constatado que o réu tem condições suficientes de suportar a pensão alimentícia fixada na r. sentença, mantem-se o valor estipulado pelo juiz.
4. Apelação conhecida não provida. Unânime.